Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000379-84.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 4. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo da vítima, induziu-a em erro, fazendo-a acreditar que estava adquirindo um veículo oriundo de leilão, sendo que a vítima, ao pagar o valor de entrada e não conseguir a concretização do negócio, percebeu se tratar de um golpe, verificando-se que o acusado se apoderou do valor pago ciente de que não era possível concretizar os negócios acordados. 5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos nos moldes fixados na sentença. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime; b) artigo 171, caput, do Código Penal, sob o argumento de que os fatos a ele imputados constituem mero ilícito civil, e assim, postula a sua absolvição por atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 171, caput, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003